Tribunal: TCU
Processo: 038.513/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1566/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação instaurada a partir de expediente encaminhado pelo Ministério Público Federal referente às operações Sépsis, Cui Bono ? e Patmos, que investigaram práticas ilícitas em órgãos e entidades da Administração Pública, em especial, no âmbito da Caixa Econômica Federal (Caixa); Considerando que, anteriormente à autuação do presente processo, instaurou-se a Representação TC Processo 035.244/2017-8 (arquivado), relator Ministro Raimundo Carreiro, que tratava de possíveis irregularidades ocorridas na Caixa, consubstanciadas no Relatório Final de Investigação Independente elaborado pelo escritório de advocacia Pinheiro Neto Advogados (PNA) para o Comitê Independente constituído no âmbito da Caixa; Considerando que o referido Relatório tratou de apuração interna promovida pela Caixa acerca das irregularidades relatadas justamente nas operações A Origem, Cui Bono ?, Sépsis e Patmos, deflagradas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF), coincidindo, portanto, com o objeto da presente Representação; Considerando que a matéria do TC Processo 035.244/2017-8 foi apreciada por meio do Acórdão 1232/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado determinou a constituição de dois processos apartados, sendo um para tratar das debêntures da Madeira Energia S.A. (Mesa) e Santo Antônio Energia S.A. (Saesa); e o outro para apurar a operação de crédito com a Concessionária SPMAR S.A. no valor aproximado de R$ 2 bilhões; Considerando que, com vistas a apurar a operação de crédito com a Concessionária SPMAR S/A, foi autuado o TC Processo 031.119/2019-0 , relator Ministro Raimundo Carreiro, no âmbito do qual foi identificada a estreita conexão com a presente Representação; Considerando que, no bojo do referido TC Processo 031.119/2019-0 , foi realizada inspeção na Caixa, ocasião em que se identificou uma série de irregularidades, sendo feitas audiências e oitiva, as quais ainda se encontram no prazo para atendimento; Considerando, em suma, que a matéria vertida nos presentes autos está sendo debatida nos autos do TC Processo 031.119/2019-0 , ambos pertencentes à mesma relatoria (Ministro Raimundo Carreiro); Considerando, ademais, o pronunciamento da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) manifestado em pareceres uniformes às peças 92 a 94; e Considerando, por fim, o despacho exarado em 29/6/2021 pela SecexFinanças à peça 100, em que propõe deferir o pedido de cópia integral dos presentes autos ao Sr. Wellington Moreira Franco, em atendimento ao requerimento inserido à peça 99, de 29/6/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 031.119/2019-0 , com fundamento no art. 2o, I, c/c art. 37 da Resolução TCU 259/2014; e b) deferir o pedido de cópia integral dos presentes autos formulado à peça 99 ao Sr. Wellington Moreira Franco, com base no inciso VII do art. 59 da Resolução-TCU 259/2014 e haja vista sua habilitação no processo como parte interessada conforme Despacho proferido pelo Relator (Ministro Raimundo Carreiro - peça 32), ressaltando ao requerente a incumbência de preservar o sigilo conferido às peças processuais. 1. Processo TC- Processo 038.513/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 016.712/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.8. Representação legal: Alice do Amaral Peixoto Moreira Franco (114033/OAB-RJ) e outros, representando Wellington Moreira Franco; Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF), representando CEF - Agência Cabo Branco-Est.Unif.PB e Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.